Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-97.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Roubo em concurso de agentes – Réus detidos em flagrante e reconhecidos pela vítima – Confissão dos acusados em Juízo – Penas-base impostas em seu mínimo legal – Circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea reconhecidas, mas sem reflexos nas penas – Exasperação das penas em 1/3 ante a incidência da causa de aumento – Patamar de

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Roubo em concurso de agentes – Réus detidos em flagrante e reconhecidos pela vítima – Confissão dos acusados em Juízo – Penas-base impostas em seu mínimo legal – Circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea reconhecidas, mas sem reflexos nas penas – Exasperação das penas em 1/3 ante a incidência da causa de aumento – Patamar de elevação adequado ao caso – Fixação do regime prisional fechado – Crime praticado com violência à pessoa – Envolvimento do acusado João Gabriel com a criminalidade – Recurso de apelação parcialmente provido.